Tribunal: STF
Processo: HC 210594
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.12.2021 por Luiza Elaine de Campos, advogada, em benefício de Valdir Corrêa Júnior, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.11.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 704.327/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva, em regime semiaberto (Execução Penal n. 0000569-91.2016.8.26.0502 – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Quarta RAJ – Comarca de Campinas/SP).



    3. Com a alegação de ter o paciente direito à progressão ao regime aberto, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 704.327/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 9.11.2021. Estes os fundamentos do julgado:



    “O presente writ, impetrado em beneficio de Valdir Corrêa Junior, contra ato coator do Tribunal de Justiça de São Paulo, não comporta processamento. 



    Com efeito, busca a impetração seja fixada como data-base para nova progressão de regime o dia do adimplemento do requisito objetivo, uma vez que não foi considerado pelo Juízo a quo, a data base a ser utilizada para a concessão do benefício é a data que o sentenciado de fato atingiu o lapso para a progressão ao regime semiaberto, vez que não foi oportunamente julgada por circunstâncias que não lhe pode ser atribuída (fl. 102). 



    Ocorre que as instâncias ordinárias decidiram em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal, no sentido de que a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo, não havendo falar em constrangimento ilegal em razão da consideração do adimplemento do requisito subjetivo somente com a realização do exame criminológico.



    A propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA APROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DEFLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O atual entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte é no sentido de que ‘a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo’ (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016).



    2. Na hipótese, determinou-se que seja considerada, como data-base para a progressão ao regime aberto, a data de preenchimento do último requisito, que, na hipótese, restou constatado tão somente quando da realização do competente exame criminológico. Não restando caracterizada, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada por este Tribunal. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 668.206/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/9/2021). 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial” (e-doc. 3).



    A decisão monocrática transitou em julgado em 17.11.2021.



    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Alega a impetrante que “o sentenciado foi agraciado com o regime intermediário e cumpre sua pena atualmente no regime semiaberto, na Unidade prisional CPP de Campinas e é certo que foi elaborado um cálculo de penas, após o pedido do paciente, junto ao DEECRIM, no qual houve um grande equívoco no que tange ao lapso temporal para a concessão do benefício. E desde então o paciente padece no seu direito à progressão de pena, porque já cumpriu o lapso há muito tempo” (fl. 2, e-doc.1).



    Assevera ter interposto agravo em execução criminal “e a decisão não foi reformada, segundo se comprova nesta oportunidade, devendo haver uma imediata intervenção desta Augusta Casa da Justiça em cessar o enorme constrangimento ilegal, eis que o cálculo de penas está equivocado, e assim deverá haver a retificação do Cálculo de penas, sendo certo que atualmente o paciente deveria estar cumprindo a pena no regime aberto” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “deverá haver a retificação do cálculo, com a imediata retificação para constar o Cálculo retroativo, uma vez que o paciente cumpriu o lapso para a concessão do benefício aos 4/1/2019 e foi agraciado apenas aos 22/8/2020 com a progressão de regime intermediário” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Assinala que “Não foi considerado pelo Juízo a quo, a data base a ser utilizada para a concessão do benefício é a data que o sentenciado de fato atingiu o lapso para a progressão ao regime semiaberto, vez que não foi oportunamente julgada por circunstâncias que não lhe pode ser atribuída. No caso em tela, o sentenciado entrou no lapso desde 4/1/2019 e seu beneficio foi julgado só aos 22/8/2020” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “DEVERÁ NO CASO EM TELA, SER REFORMADA A DECISÃO A QUO, PARA SER CONSIDERADO O CÁLCULO RETROATIVO, PARA QUE O PACIENTE NÃO SOFRE PREJUIZOS, NO SEU CÁLCULO DE PENAS, PARA O PRÓXIMO BENEFÍCIO” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, vem a impetrante rogar aos Eméritos Juízes desta Augusta Casa de Justiça seja conhecido e provido o presente writ para reconhecer o equívoco no Cálculo de penas, com a imediata retificação e a expedição do Ofício com urgência à Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas – DEECRIM-SP, com a imediata ordem para que seja retificado o Cálculo, para que seja dado prosseguimento ao futuro pedido de progressão de regime do intermediário para o regime aberto, com urgência, oficiando-se à DD. Autoridade Coatora para que preste as informações de estilo, nos moldes legais, como medida de Justiça” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    5. Em 21.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “A análise perfunctória dos autos revela que o conhecimento da impetração esbarra no óbice da ausência de julgamento colegiado perante o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbrando no ato coator teratologia ou ilegalidade que enseje a sua superação. 



    Destarte, inexistindo probabilidade do direito alegado, o caso não comporta deferimento da liminar. 



    Encaminhe-se o processo ao Ministro Relator, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 7). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 704.327/SP.



    A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 17.11.2021, não tendo sido interposto recurso. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    São também exemplos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. A impetrante juntou aos autos apenas a decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no Habeas Corpus n. 704.327/SP, ato apontado como coator. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora